Tribunal: TJES
Processo: 5017100-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017100-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KEVYN KHRISTIAN RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017100-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KEVYN KHRISTIAN RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA (MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO). ANALOGIA ENTRE A CAUTELAR E AS CONDIÇÕES RESTRITIVAS DO REGIME ABERTO/PENA SUBSTITUTIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA HOMOGENEIDADE
IN BONAM PARTEM
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e Prestação Pecuniária. Após a revogação da prisão preventiva, ficou sujeito, por longo período (a partir de 05/10/2020), à medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (Art. 319, V, do CPP). O recurso foi interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de detração desse período de cumprimento da medida cautelar na pena imposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível a detração do período em que o réu cumpriu a medida cautelar diversa da prisão de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, aplicando-a no cálculo da liquidação da pena, em especial, na Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), em razão da restrição imposta ao status libertatis.

III. Razões de decidir

3. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (Art. 319, V, do CPP) guarda semelhança material e funcional com as condições restritivas do regime aberto (Art. 36, § 1°, do CP), sendo análoga à própria restrição imposta pela condenação final (regime aberto, substituído por penas restritivas de direitos que também impõem restrições).

4. Em atenção ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da homogeneidade
in bonam partem
, a restrição de liberdade imposta ao réu por meio de medida cautelar, quando equiparada ao modo de cumprimento da pena final, deve ser computada como tempo de pena cumprida (detração), em uma interpretação progressista e humanitária do Direito Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar que o Juízo da Execução Penal proceda à detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga na pena imposta ao Agravante, incluindo a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
KEVYN KHRISTIAN RODRIGUES DA SILVA
em face da decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pleito defensivo em que se pretendia a aplicação de detração de pena referente ao período em que o apenado cumpriu a medida de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões, busca a defesa, a reforma da referida decisão, sustentando, em síntese, que o recolhimento noturno deve ser considerado para fins de detração de pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial no id. 16632609, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017100-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KEVYN KHRISTIAN RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
KEVYN KHRISTIAN RODRIGUES DA SILVA
em face da decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pleito defensivo em que se pretendia a aplicação de detração de pena referente ao período em que o apenado cumpriu a medida de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões, busca a defesa, a reforma da referida decisão, sustentando, em síntese, que o recolhimento noturno deve ser considerado para fins de detração de pena.

Pois bem.

O cerne da questão é a possibilidade de cômputo, como pena cumprida (detração), do período em que o réu esteve sujeito à medida cautelar diversa da prisão de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (Art. 319, V, do CPP).

Embora o Ministério Público sustente a ausência de previsão legal e a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores (STF e STJ) no sentido do não cabimento da detração para medidas cautelares diversas da prisão, a análise do caso concreto, à luz do princípio da humanidade da pena e do princípio da proporcionalidade e da homogeneidade
in bonam partem
, demonstra que a restrição imposta ao
status libertatis
do Agravante durante o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga justifica a detração.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, adotam esse entendimento, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA, SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA . DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO . AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1 .977.135/SC, na sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia, assentou as seguintes teses: ?4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem . 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4 .3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.? ( REsp n . 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.) 2 . Na ocasião, buscou-se a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal, tomando como premissa a compreensão de que o dispositivo não elenca hipóteses de detração em rol numerus clausus, pelo que sua interpretação extensiva in bonam partem não implicaria em violação ao princípio da legalidade e, ao mesmo tempo, melhor se coadunaria com os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e do non bis in idem, dando maior efetividade ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil. 3. Ordem concedida de ofício, para reformar o acórdão impugnado e determinar que o Juízo das Execuções retifique os cálculos de liquidação da pena imposta ao paciente, contabilizando o período em que cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno para fins de detração penal, contudo, convertendo as horas de restrição da liberdade em dias, de forma a se encontrar o lapso para o efetivo desconto, observando-se a metodologia de cálculo explicitada no julgamento, pela Terceira Seção desta Corte, no REsp n . 1.977.135/SC. 4 . Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 788973 SC 2022/0385533-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

E ainda:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno . A defesa sustenta que a negativa de detração contraria entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977135/SC (Tema 1155), firmou entendimento de que o período de recolhimento obrigatório noturno, por implicar restrição ao “status libertatis”, deve ser considerado para fins de detração da pena privativa de liberdade, com base nos princípios da proporcionalidade e do “non bis in idem”. 4 . Estabelece-se que a detração é devida independentemente da existência de monitoramento eletrônico, pois a ausência desse mecanismo não justifica distinção de tratamento. 5. O cálculo da detração deve converter as horas de recolhimento noturno em dias, sendo desprezadas frações de tempo inferiores a vinte e quatro horas. 6 . No caso concreto, verifica-se que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, inclusive após a prolação da sentença condenatória, até o trânsito em julgado, o que configura período passível de detração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. O período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por restringir a liberdade plena do acusado, deve ser considerado para fins de detração da pena privativa de liberdade. 2. A detração do período de recolhimento noturno é devida independentemente do uso de monitoramento eletrônico . 3. No cálculo da detração, as horas de recolhimento domiciliar noturno devem ser convertidas em dias, desprezando-se frações inferiores a vinte e quatro horas. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 42; CP, art . 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1977135/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 03 .08.2022; TJES, Ag. Execução Penal 5001215-87.2024 .8.08.0000, Rel. Des . Fernando Zardini Antonio, DJe 29.02.2024.

(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50170597720248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Quanto aos princípios anteriormente citados, tem-se que:

Princípio da Proporcionalidade e Homogeneidade
in bonam partem
:

O Agravante foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e Prestação Pecuniária.

No regime aberto, o condenado deve recolher-se à Casa do Albergado durante o período noturno e nos dias de folga (Art. 36, §1º, do Código Penal) ou, na falta de tal estabelecimento, submeter-se a regras análogas.

A medida cautelar imposta ao Agravante era de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (Art. 319, V, do CPP).

É inegável a semelhança material e funcional entre a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno/dias de folga (Art. 319, V, do CPP) e as condições restritivas do regime aberto (Art. 36, §1º, do CP).

Ambas impõem uma restrição de locomoção no período noturno e nos dias de folga.

O princípio da homogeneidade
in bonam partem
determina que a medida cautelar não deve ser mais gravosa que a própria sanção final (Art. 282, I, do CPP). Se o Agravante cumpriu uma medida cautelar que se assemelha ao regime de cumprimento da pena que lhe foi imposta (regime aberto, ou condições de substituição da pena privativa por restritivas de direitos, como o PSC, que impõe o cumprimento de horas de serviço com restrição de horários e dias), por um período de tempo, este período deve ser considerado para fins de detração, em respeito à justiça e à razoabilidade.

Período a ser considerado para detração:

O Agravante foi preso preventivamente de 16/07/2020 até a concessão da liberdade provisória em 05/10/2020, com expedição de alvará de soltura em 07/10/2020. O período de prisão cautelar já é, por lei (Art. 42 do Código Penal), passível de detração.

Após a concessão da liberdade provisória, o Agravante foi submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, a partir de 05/10/2020.

O Acusado iniciou o cumprimento da Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e Prestação Pecuniária, conforme termo, em 19/04/2023.

Considerando que a restrição de direitos imposta pela cautelar (recolhimento noturno e dias de folga) é análoga ao regime aberto, e que esta foi substituída por restritivas de direitos, o período em que o Agravante esteve submetido a essa restrição de liberdade (recolhimento domiciliar noturno e dias de folga) deve ser detraído da pena aplicada, incluindo a pena de PSC (Prestação de Serviços à Comunidade), no cálculo da liquidação de pena.

Este entendimento se alinha com uma interpretação mais progressista e humanitária da lei penal, reconhecendo que medidas cautelares restritivas de liberdade, quando impostas por um longo período e análogas a regimes prisionais ou penas restritivas de direitos, não podem ser ignoradas no cálculo final da pena.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o princípio da proporcionalidade e da humanidade da pena, e com a analogia
in bonam partem
entre a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (Art. 319, V, do CPP) e as condições restritivas do regime aberto, DOU PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal para determinar que o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória - Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA), proceda à detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (Art. 319, V, do CPP), da pena imposta ao Agravante KEVYN KHRISTIAN RODRIGUES DA SILVA, a ser aplicada no cômputo da liquidação da pena de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e nos demais cálculos da execução.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)